Tribunal: TJDFT
Processo: 0708683-98.2023.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE ARROMBAMENTO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. DEVOLUÇÃO ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE DOLO. RECURSO DO RÉU FRANCIMAR PROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o réu Francimar como incurso no artigo 155, §4o, incisos I e IV, do Código Penal e artigo 16, caput, da Lei n° 10.826/2003, à pena de 7 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, e absolveu o réu Roberto do crime de furto qualificado e porte de arma de fogo de uso restrito, com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
II – Questão em análise:
2. As questões em análise consistem em: Recurso da Defesa: inexistência de provas robustas da autoria dos delitos imputados ao réu Francimar; Recurso do Ministério Público: provas suficientes para a condenação do réu Roberto.
III – Razões de decidir:
3. A condenação demanda a inexistência de dúvidas razoáveis acerca do fato criminoso e de sua autoria, logo os elementos indiciários que ampararam a propositura da ação penal devem ser confirmados, indene de dúvidas, no transcorrer da instrução criminal.
4. Ante a ausência de acervo probatório robusto quanto à autoria, de modo a fragilizar o decreto condenatório, a absolvição é medida que se impõe, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e na aplicação do princípio da presunção de não culpabilidade (“in dubio pro reo”).
5. A conduta de devolver arma de fogo produto de crime não se amolda ao tipo previsto no artigo 16, caput, da Lei n° 10.826/2003 diante da falta de dolo de portar arma de fogo de uso restrito ou qualquer outro verbo previsto no núcleo do tipo.
6. Diante da dúvida do envolvimento dos réus nos crimes a eles imputados na denúncia, a absolvição é medida que se impõe.
IV. Dispositivo:
7. Recurso do réu Francimar provido. Recurso do Ministério Público prejudicado. Expedição de alvará de soltura.